Tribunal: STF
Processo: HC 205475
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de J.V. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 653.369/SP (documento eletrônico 7).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “o paciente [...] foi denunciado nos autos da ação penal nº 0022307-70.2015.8.26.0050, da 3ª Vara Criminal do Foro Central Barra Funda/SP, como incurso no artigo 217-A, c.c. artigo 71, todos do Código Penal, pois, em datas e horários incertos, mas até 10 de janeiro de 2015, no interior de sua residência situada na [...], teve conjunção carnal e praticou outros atos libidinosos com a vítima [...], pessoa menor de 14 anos (Ação Penal nº 0022307-70.2015.8.26.0050 – Denúncia fls. 01/02).



    Encerrada a instrução criminal, o Juízo de Primeiro Grau julgou PROCEDENTE a denúncia, condenando o paciente [...] à pena de 19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado (Ação Penal nº 0022307- 70.2015.8.26.0050 - fls. 115/118).



    Interposta apelação, a Colenda 9ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, deram provimento parcial ao apelo interposto pelo paciente, para redimensionar a pena para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (Ação Penal nº 0022307-70.2015.8.26.0050 – Acórdão fls. 166/177)” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “[c]om a devida vênia, a referida decisão proferida pela Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não deve prosperar, já que o constrangimento ilegal é evidente, em razão da aplicação da fração máxima de 2/3, pois, havendo incerteza quanto ao número exato de vezes que o delito foi supostamente praticado contra a vítima, a fração de aumento deve ser reduzida para o seu mínimo legal (1/6).



     Compulsando os autos da ação penal nº 0022307- 70.2015.8.26.0050, verifica-se que não foi indicado, pelas instâncias ordinárias, o número de infrações praticadas pelo paciente. 



    Como se sabe, a fração de aumento é pautada pelo número de crimes cometidos. No caso dos autos, houve omissão das instâncias ordinárias. Logo, o acréscimo da pena em 2/3 constitui flagrante ilegalidade, de forma que deve ser fixado o acréscimo da pena na fração mínima de 1/6. 



    Importante repetir que, nos autos da ação penal nº 0022307-70.2015.8.26.0050, é possível verificar que não há como precisar o exato número de vezes em que o suposto delito foi praticado contra a vítima […].



    Desse modo, a dúvida acerca de quantas vezes o delito foi praticado deve ser interpretada em favor do paciente [...], ou seja, a incerteza acerca do número exato de atos permite a aplicação da fração mínima de 1/6” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, requer



     “seja concedida a ordem de Habeas Corpus em favor do paciente [...], para reduzir a fração de aumento para o seu mínimo legal (1/6), em razão da incerteza acerca do número exato de atos praticados” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    .



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. 



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes colegiados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. III – A reprimenda fixada, definitivamente, em três anos de reclusão em regime semiaberto não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a concessão da ordem, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV – Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. 4. Atenuante genérica da confissão espontânea fixada em patamar razoável e proporcional com as peculiares do caso concreto. 5. O incremento da pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP) está compreendido entre os limites mínimo e máximo legais e devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau. 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLURALIDADE DE CONDUTAS PERPETRADAS DURANTE 1 ANO, AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO ADMITIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No tocante à continuidade delitiva, o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ‘aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações’ (REsp 1.699.051/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 6/11/2017).



    2. Nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, decerto, torna-se bastante complexa a prova do exato número de crimes cometidos. Todavia, o contexto apresentado nos presentes autos evidencia que o acusado submeteu a vítima vulnerável à prática de diversos atos sexuais, por incontáveis vezes, por um período de cerca de 1 ano, sendo impossível precisar a quantidade de conjunções carnais e atos libidinosos praticados, imprecisão esta que não deve levar o aumento da pena ao patamar mínimo, sob pena de ofender os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Por conseguinte, nesse contexto, a exasperação da pena na fração máxima de 2/3 pela continuidade delitiva é de rigor.



    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 42 do documento eletrônico 7). 



    Com efeito, reitero que a orientação jurisprudencial deste Suprema Corte é no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, como visto, não se dá na espécie.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator